Tribunal: STF
Processo: HC 158193
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PRISÃO PROVISÓRIA. CONTAGEM PARA EFEITO DA PRESCRIÇÃO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O entendimento desta SUPREMA CORTE é no sentido de que o “tempo de prisão provisória não pode ser computado para efeito da prescrição” (ARE 938.056-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 5/4/2016). 



    2. Habeas Corpus indeferido.